Tribunal: TJBA
Processo: 8056656-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056656-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: SOLIMAR BARBOSA CONCEICAO

Advogado(s)
:
JOBERTO MOURA ACIOLI

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR RELATOR EM SEDE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO RELATOR. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ART. 1.021 DO CPC. RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO INTERNO AO ÓRGÃO COLEGIADO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 8056656-49.2025.8.05.0000, que não conheceu do recurso por inadequação da via recursal.

Consta dos autos que SOLIMAR BARBOSA CONCEIÇÃO ajuizou ação de obrigação de fazer em face da operadora de plano de saúde, visando ao custeio do medicamento Guselcumabe (Tremfya) para tratamento de psoríase vulgar.

O pedido foi julgado procedente em primeiro grau, com determinação de cobertura do tratamento.

Durante o processamento do recurso de apelação, foi concedida tutela incidental de urgência, determinando-se o cumprimento imediato da obrigação, inclusive com medidas de constrição patrimonial para assegurar o custeio do tratamento.

Contra essa decisão monocrática proferida no âmbito do recurso de apelação, a operadora interpôs Agravo de Instrumento, o qual não foi conhecido por esta Relatoria, ao fundamento de que não é cabível agravo de instrumento contra decisão proferida por relator em sede recursal, sendo o meio impugnativo adequado o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Irresignada, a agravante interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, a possibilidade de manejo do agravo de instrumento e defendendo a revisão da decisão agravada.

Apresentadas contrarrazões por SOLIMAR BARBOSA CONCEIÇÃO, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a correção da decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por inadequação da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela agravante, por inadequação da via recursal.

Conforme consignado na decisão agravada, o recurso de agravo de instrumento foi manejado contra decisão monocrática proferida pela Relatora no âmbito do julgamento de apelação, a qual concedeu tutela incidental de urgência para assegurar o cumprimento de obrigação já reconhecida em sentença.

A sistemática recursal estabelecida pelo Código de Processo Civil dispõe que decisões proferidas por relator em tribunal devem ser impugnadas mediante agravo interno, dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Nesse sentido dispõe expressamente o art. 1.021 do CPC:

“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado.”

A interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo próprio relator em sede recursal mostra-se incompatível com a estrutura recursal do ordenamento processual, pois implicaria submeter a análise do ato decisório do relator a outro relator do mesmo tribunal, circunstância que afrontaria a lógica procedimental e os princípios da colegialidade e da organização judiciária.

Embora o art. 1.015, parágrafo único, do CPC admita a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase recursal, tal previsão deve ser interpretada de forma sistemática, não alcançando as decisões monocráticas proferidas pelo próprio relator, cuja impugnação se dá, necessariamente, por meio de agravo interno.

Assim, constatada a inadequação da via recursal eleita, correta a decisão agravada ao não conhecer do agravo de instrumento, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Importa registrar que o agravo interno ora analisado não trouxe argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar a irresignação da parte agravante quanto ao não conhecimento do recurso anteriormente interposto.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento novo que justifique a reforma da decisão, impõe-se a sua manutenção integral.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, verifica-se que, embora o recurso não mereça provimento, não se evidencia, no caso concreto, manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório suficiente a justificar a incidência da penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento: Contra decisão monocrática proferida por relator em sede recursal é cabível agravo interno ao órgão colegiado, sendo inadmissível a interposição de agravo de instrumento, por inadequação da via recursal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO Nº 8056656-49.2025.8.05.0000, agravante HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. e agravada SOLIMAR BARBOSA CONCEIÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA.